Tribunal: TJDFT
Processo: 0730231-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. LEI DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A possibilidade de suspensão de ações e execuções contra a pessoa jurídica em recuperação judicial encontra previsão normativa no art. 52, III, da Lei n. 11.101/05. Importante ressaltar, também, que o art. 84, III, da Lei Falimentar, prevê como extraconcursal as despesas necessárias à administração do ativo, não se sujeitando ao concurso de credores, tampouco à suspensão determinada pelo art. 52, III, da Lei de Falências.
2. Se o objeto do cumprimento de sentença refere-se à taxa de condomínio e, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, os aludidos encargos enquadram-se no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, para manutenção do bem, possuindo assim, natureza propter rem e caráter extraconcursal, o aludido crédito não se sujeita, portanto, à habilitação de crédito ou suspensão da execução (AgInt no AREsp 1669089/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020; AgInt no AgInt no AREsp 769.043/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1822787/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019; e AgInt no REsp 1.646.272/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 30/4/2018).
3. Ao contrário do consignado na decisão ora agravada, com as devidas escusas ao magistrado de origem, o Superior Tribunal de Justiça não distingue a tese debatida em razão de o imóvel não mais pertencer à pessoa jurídica em recuperação judicial, tampouco pelo fato de se tratar de despesas condominiais relativas ao período anterior à imissão na posse do promitente comprador. Em rigor, vale repetir, não há afastamento do caráter propter rem da contribuição condominial e, por conseguinte, da configuração de crédito extraconcursal.
4. Recurso conhecido e provido.